Tribunal: TJMT
Processo: 0000137-76.2017.8.11.0107
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000137-76.2017.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Caução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SAINT GERMAIN TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.310.810/0001-93 (APELANTE), DAVID BRESCANSIN - CPF: 526.617.769-15 (APELADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), DENISE DE ABREU E SILVA - CPF: 844.526.252-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), KELLY MARIA PERUZI - CPF: 025.085.541-03 (ADVOGADO), SAINT GERMAIN TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.310.810/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
TUTELA CAUTELAR – “TUTELA ANTE CAUSAM” – SENTENÇA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENDOSSO TRANSLATIVO – CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - PROTESTOS DE DUPLICATA MERCANTIL - ENDOSSO TRANSLATIVO - AUSÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA SUBJACENTE – SEM LASTRO – NULIDADE DO TÍTULO CONFIGURADA –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN
RE IPSA

- DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO QUE APRESENTA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tem-se que, em se tratando de endosso-translativo, inquestionável é a responsabilidade da instituição financeira que apresenta o título para protesto, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

A duplicata é título de crédito eminentemente causal, sendo que, inexistindo prova de vinculação a determinado serviço, impõe-se a declaração de nulidade do título.

O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã /MT, nos
autos nº 0000137-76.2017.8.11.0107 - Código 61471 – TUTELA CAUTELAR – “TUTELA ANTE CAUSAM”
, julgou procedentes os pedidos iniciais, e assim o fez para: 1. DECLARAR a nulidade da duplicata mercantil indicada na inicial, 2. DECLARAR a inexistência do débito apontado na inicial (R$ 9.080,00), 3. DETERMINAR a baixa do protesto, confirmando a medida liminar, 4. CONDENAR os co-requeridos BANCO DO BRASIL S/A e SAINT GERMAIN TRANSPORTES LTDA., solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidos em favor da parte autora, com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), isto é, desde a data de apresentação do título a protesto, além de correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença (Súmula 362, STJ), 5. CONDENAR os co-requeridos BANCO DO BRASIL S/A e SAINT GERMAIN TRANSPORTES LTDA ao pagamento das custas judiciais, das despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor total da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O banco apelante recorre pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da ilegitimidade passiva ad causa do BANCO DO BRASIL S/A; b) da ausência de ato ilícito; c) do exercício regular de direito do banco; d) da ausência de nexo de causalidade; e) da ausência de requisitos que configure o dever de reparar; f) da inexistência de danos morais; g) do quantum indenizatório; h) do mero aborrecimento; i) da impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Formula, ainda, prequestionamento.

Requer, assim, a reforma da sentença singular, para julgar a ação improcedente a redução do
quantum
indenizatório.

A parte Recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 126424689 - Pág. 1/28), pugnando pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A

A instituição financeira, ora recorrente, sustenta, em síntese, que não é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que agiu “a mando da referida empresa, sem que houvesse qualquer ingerência do banco recorrente” (id. 126424682 - Pág. 7)

Afirma que seus atos se deram na qualidade de mero mandatário, o que acarreta a ausência de uma das condições da ação, qual seja, legitimidade ad causam, cabendo o julgamento nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Pugna, assim, pelo acolhimento da preliminar “promovendo a extinção do presente feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, sendo legítimo para figurar no polo passivo, exclusivamente, a empresa” (id. 126424682 - Pág. 9)

Da análise dos autos em conjunto com a defesa apresentada, entendo que a preliminar ventilada não merece guarida.

Da leitura dos autos, evidencia-se que a espécie de endosso é o translativo, pois notória a transferência do crédito à pessoa que o recebe, no caso, a instituição financeira.

Percebe-se que o título levado a protesto afigura como beneficiário/credor o Banco do Brasil S/A (id. 126424679 - Pág. 22), caracterizado, assim, o endosso translativo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO DE DUPLICATA. ENDOSSO-MANDATO. DANO MORAL. LEGITIMIDADE DO BANCO ENDOSSATÁRIO. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SÚMULA 475/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A egrégia Segunda Seção desta Corte de Justiça, na sessão de 28 de setembro de 2011, ao julgar o Resp 1.213.256/RS, de relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, sob o regime do art. 543-C, § 1º, do Código de Processo Civil (recursos repetitivos) e da Resolução 8/2008-STJ, consagrou orientação jurisprudencial de que "o endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalista".

2. Com a edição da Sumula 475 desta Corte Superior, revela-se pacificado o entendimento de que responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.

3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no Ag 1420287/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 15/10/2015)

Eis a jurisprudência deste e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATA –
ENDOSSO

TRANSLATIVO
– INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ENDOSSATÁRIA –
LEGITIMIDADE
PASSIVA CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Não há como olvidar que o
banco
requerido era portador do referido título, por
endosso

translativo
, e, nesta qualidade, seria ele o credor do valor inserto na duplicata, e não a emitente, porquanto tal
endosso
constitui, na verdade, a própria transferência de direitos sobre o título em favor de quem o recebe, salvo a existência de “cláusula não a ordem”, que então, não permitiria o manejo dos títulos à outrem, o que não restou demonstrado na hipótese.
II - Tem-se que, em se tratando de
endosso
-
translativo
, inquestionável é a responsabilidade da instituição financeira que apresenta o título para protesto, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda”. (N.U 1001132-39.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Com efeito, a instituição financeira que procede a protesto de duplicata sem aceite, recebida mediante endosso translativo, tem evidente legitimidade passiva para a ação.

Corolário lógico, responde o banco, solidariamente, por eventuais prejuízos.

Com essas breves considerações,
REJEITO
, pois a preliminar em comento.

VOTO – MÉRITO

Como já relatado anteriormente,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã /MT, nos
autos nº 0000137-76.2017.8.11.0107 - Código 61471 – TUTELA CAUTELAR – “TUTELA ANTE CAUSAM”
, julgou procedentes os pedidos iniciais, e assim o fez para: 1. DECLARAR a nulidade da duplicata mercantil indicada na inicial, 2. DECLARAR a inexistência do débito apontado na inicial (R$ 9.080,00), 3. DETERMINAR a baixa do protesto, confirmando a medida liminar, 4. CONDENAR os co-requeridos BANCO DO BRASIL S/A e SAINT GERMAIN TRANSPORTES LTDA., solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidos em favor da parte autora, com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), isto é, desde a data de apresentação do título a protesto, além de correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença (Súmula 362, STJ), 5. CONDENAR os co-requeridos BANCO DO BRASIL S/A e SAINT GERMAIN TRANSPORTES LTDA ao pagamento das custas judiciais, das despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor total da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A questão posta a apreciação deste e. Tribunal cinge em saber quanto a existência ou não de dano, do dever de indenizar, do quantum indenizatório e da inversão do ônus da prova.

Sobressai dos autos ter o autor insurgido contra protesto levado a feito, decorrente da emissão de duplicata mercantil, sem aceite, pela empresa
SAINT GERMAIN TRANSPORTES LTDA, no importe de R$ 9.080,00 (nove mil e oitenta reais).

O título de crédito foi transferido pelo cedente SAINT GERMAIN TRANSPORTES LTDA para o Banco do Brasil S/A por meio de endosso translativo, assumindo, no caso concreto, a figura de credor da importância (id. 126424679 - Pág. 22).

Dessa forma, a pessoa que recebe o endosso em seu favor torna-se credor ou favorecido do título de crédito.

Ocorre que as rés não comprovaram durante a instrução processual a regularidade da formação do título, ônus que lhes incumbia, consoante art. 373, inciso II, do CPC.

Estabelece o artigo 373, inciso II, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Desse modo, é inconteste a inexistência de causa debendi, requisito para validade da duplicata levada a protesto. Assim, o banco não poderia encaminhar o título a protesto sem antes verificar a prévia existência do negócio jurídico subjacente, mormente quando não há aceite pela devedora.

A esse respeito, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. REEXAME DE PROVA. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. PRECEDENTES.
1. Não se admite o recurso especial quando sua análise depende de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ).
2. O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. Precedente julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, (REsp 1.213.256/RS). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 957.223/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018)

Vale mencionar, ainda, que no caso de endosso translativo, exige-se do banco a prévia verificação da causa subjacente.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO COM PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. ENDOSSO-MANDATO E ENDOSSO TRANSLATIVO. No endosso-mandato não há transferência de direitos ao mandatário, somente o de receber e praticar outros atos em nome do mandante. Não se exige do banco a prévia verificação da causa subjacente, inclusive cancelamento da transação, cuja comunicação era de responsabilidade da endossante, sendo a instituição financeira parte ilegítima para figurar no polo passivo. No endosso translativo a propriedade e os direitos sobre os títulos são transferidos à instituição financeira mediante um adiantamento de valores ao endossante. Sendo o endosso translativo, exige-se do banco a prévia verificação da causa subjacente. APELO DA COOPERATIVA SICREDI DESPROVIDO. APELO DO BANRISUL PROVIDO”.(Apelação Cível, Nº 70040695645, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Munira Hanna, Julgado em: 29-05-2014)

Portanto, como já delineado na sentença, patente a nulidade da duplicata mercantil, bem como a arbitrariedade perpetrada, pois o protesto do título apresentado se deu após o dia 02/02/2017, data limite para pagamento (id. 126424679 - Pág. 22), sendo que o Julgador de piso somente deferiu a liminar após a data acima aprazada.

Assim, o banco-réu agiu com negligência, razão pela qual deve responder pelos danos morais experimentados pela parte autora prejudicada com o indevido protesto.

Uma vez configurada o protesto indevido, fato este incontroverso, há o dano moral na modalidade
in re ipsa
, já que os danos suportados pela parte autora são presumidos.

Tem a parte demandada o dever de reparar os transtornos sofridos, decorrentes de sua desatenção ao protestar o nome da parte autora por título sem lastro.

Assim, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, restando comprovada a ausência de higidez da duplicata.

Logo, demonstrada que a cobrança efetivada foi sem lastro e o Banco do Brasil não tomou as devidas precauções antes de envio para aponte, deve arcar com o ônus daí decorrente, respondendo juntamente com o credor pela respectiva lesão.

Dessa forma, d
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou constrangimento, dor e vexame.
Ora, o
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois
a lesão que
quebra a harmonia e a tranquilidade, acarreta o dever de corrigir ou remediar

(DIAS, José Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 9ª ed. vol. II, p.25: Rio de Janeiro, Forense, 1994).

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para manter inalterado os termos da sentença.

Atento ao disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022